Tribunal: TJPA
Processo: 0003803-47.2017.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA. VERIFICADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÃÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram analisadas de forma equivocada, cabe fazer a reanÃ¡lise e, ante a expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida, deve ser mantida a pena nos moldes da sentenÃ§a.2. O regime de pena, mesmo nos crimes de trÃ¡fico, Ã© regulado pelo art. 33, Â§2Âº e alÃneas do CÃ3digo Penal, motivo pelo qual cabe modificÃ¡-lo, no caso presente, para o inicialmente semiaberto.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003803-47.2017.8.14.0125
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
APELANTE: ANTÔNIO AMÂNCIO DOS SANTOS - Def. Público Rogério Siqueira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA. VERIFICADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Uma vez que as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma equivocada, cabe fazer a reanálise e, ante a expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida, deve ser mantida a pena nos moldes da sentença.
2. O regime de pena, mesmo nos crimes de tráfico, é regulado pelo art. 33, §2º e alíneas do Código Penal, motivo pelo qual cabe modificá-lo, no caso presente, para o inicialmente semiaberto.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS, SEM ALTERAR A PENA IMPOSTA, E MODIFICAR O REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta
ANTÔNIO AMÂNCIO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que o condenou ao cumprimento da pena de
07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 02.06.2017, por volta de 12horas, na Marechal Rondon, nº 05, bairro Mangueirão, São Geraldo do Araguaia-PA, os denunciados Antônio Amâncio dos Santos e Regivânia Alves dos Santos tinham em deposito drogas para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, após denúncias anônimas de populares, policias militares se deslocaram à referida residência onde, após revista ao local, encontraram 255 gramas de maconha, 65 gramas de cocaína, além de 01 balança de precisão, a soma de R$ 390,00 (trezentos e noventa) reais, 01 motocicleta Honda Biz 125/16, e, também 01 aparelho celular.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 40). A instrução decorreu dentro da normalidade, vindo o magistrado de primeiro grau a julgar parcialmente procedente a acusação, condenando Antônio Amâncio nas penas ao norte delineadas, e absolvendo a corré Regivânia dos Santos (sentença fls. 178/183).

Inconformada, a defesa do réu

interpôs o presente recurso, onde requer, unicamente, a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada, na primeira fase, no mínimo legal (fls. 202/205).

Em contrarrazões (fls. 207/214), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifesta pelo
¿
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do Apelo manejado em favor de ANTÔNIO AMANCIO DOS SANTOS, apenas no tocante à reanálise da pena-base, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.¿ (textuais)
(fls. 220/221)

É o relatório. À revisão em 01 de abril de 2022.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Uma vez que a defesa se insurge unicamente contra a dosimetria da pena, tenho que a materialidade e autoria delitiva tem-se como provadas.

Em suas razões, entende que as circunstâncias judiciais devem ser reanalisadas e a pena fixada no mínimo legal, já que entende que o magistrado utilizou-se de fundamentação genérica para fixara a pena base do réu.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:
¿1. Circunstâncias Judiciais:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que a
culpabilidade do réu é grave
,
na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização nesta cidade, substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
. O réu registra antecedentes criminais sem condenação, o que não pode ser utilizado em seu desfavor, conforme a ADPF n. 144 do STF. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade
.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
.
As
circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica
.
As
consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.
Diante disso,
fixo a pena base em 07 (seis) anos de reclusão e a 600 (seiscentos) dias multa, tornando-a definitiva ante a falta de situações a analisar.¿
destaquei.

Entendo, que os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não foram adequados. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, adianto que o MM. Juízo
a quo
incorreu em alguns equívocos, razão pela qual o apelo merece provimento parcial, conforme explicarei:

Quanto ao vetor da
culpabilidade,
imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.¿

Pelas razões acima, procedo ao decote do vetor da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, porque o magistrado, ao afirmar que é grave,
verbis
:
¿
na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização nesta cidade, substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio¿
,
não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram.

Quanto aos
motivos do crime
, a obtenção de
¿lucro fácil sem trabalhar para esse fim¿
, se trata de motivação inidônea, eis que constitui elementar do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, por ser inerente ao crime de tráfico de drogas, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria. (HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Assim, tenho que tal vetor também deve ser neutralizado.

No caso das
circunstâncias do crime,
tenho que deve ser neutralizado, já que o juízo entende serem desfavoráveis, ante o fato de
¿que utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica,¿
(textuais), o que, mais uma vez, é inerente ao tipo penal.

Por fim, quanto ao vetor das
consequências do delito
, pontuo que no caso ora em análise são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta, razão pela qual tal vetor deve ser neutralizado.

Portanto, após as devidas correções, constato que não restou desfavorável ao réu nenhuma circunstância judicial. No entanto, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedente:
(...)
2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
(...)
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1954677/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Dessarte, a significativa quantidade e diversidade de droga apreendida com o acusado - aproximadamente 255 gramas de maconha, além de 65 gramas de cocaína, realmente permite o incremento da pena, nesta fase, em razão da disposição contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, entendo que o distanciamento da pena base em dois anos (conforme consta na sentença) se mostra razoável e proporcional, razão pela qual entendo que a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa deve ser mantido inalterado.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tenho que cabe ser modificado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para reanalisar as circunstâncias judiciais, manter a pena fixada nos termos da sentença em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator